Tribunal: TJSP
Processo: 0002527-13.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Pronúncia – Cerceamento de defesa – Diligência considerada desnecessária ao esclarecimento dos fatos na primeira fase do procedimento – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Tentativa de (duplo) homicídio – Materialidade da infração comprovada – Indícios suficientes de autoria – Absolvição sumária – Não cabimento –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Pronúncia – Cerceamento de defesa – Diligência considerada desnecessária ao esclarecimento dos fatos na primeira fase do procedimento – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Tentativa de (duplo) homicídio – Materialidade da infração comprovada – Indícios suficientes de autoria – Absolvição sumária – Não cabimento – Excludente de culpabilidade que não restou demonstrada – Pronúncia – Necessidade – Competência dos juízes leigos para decisão da causa – Recurso improvido.